Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE CONSORCIADA. DECRETAÇÃO DE CADUCIDADE. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ILEGALIDADE E AFRONTA AO INTERESSE PÚBLICO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada pelo Distrito Federal contra decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinaram a revogação de decreto de caducidade de contrato de concessão celebrado para implantação de infraestrutura de centro de gestão integrada, extinto por caducidade após alteração societária da concessionária sem prévia autorização do poder concedente.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e erro de fato no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III – Razões de decidir
3. Quanto à extrapolação da competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para determinar a anulação do Decreto n.o 38.512/201, que declarou a caducidade do Contrato de Concessão (Parceria Público-Privada - PPP) n.o 06/2014, os fundamentos do acórdão são claros para justificar a conclusão de que foge da esfera de competência da Corte de Contas decidir conflitos de interesses entre empresa privada e o Distrito Federal, sob aspecto puramente jurídico, sem indicação de reflexos que traduzam prejuízo às contas públicas ou ao interesse público, especialmente para atender pretensão subjetiva de entidade privada.
3.1. O julgado apresentou fundamentação clara e objetiva para concluir que as decisões do TCDF, que culminaram com a determinação da anulação do decreto de caducidade contratual não se deram com objetivo de preservar as contas públicas, sendo, em verdade, prejudicial ao erário, por manter vínculo contratual em benefício da concessionária, mesmo diante do descumprimento de obrigação contratual
3.2. Merece destaque, dentre os fundamentos do acórdão para demonstrar afronta ao interesse público, privilegiando interesses exclusivamente privados da empresa recorrente, que o contrato havia sido firmado há quase 10 (dez anos) e teve sua execução suspensa por decisões do TCDF e do Poder Judiciário, de modo que nunca produziu efeitos concretos, que perdeu parcela relevante de segurança técnica e financeira em razão de descumprimento contratual da contratada, e que sequer havia interesse da concessionária em dar cumprimento ao contrato, tanto que propôs distrato amigável, de modo que não se pode mensurar qualquer interesse público ou benefício às contas públicas com a anulação do decreto de caducidade contratual, o que serviu exclusivamente aos interesses da empresa, que pretende não ser responsabilizada pelo constatado descumprimento contratual.
4. Também não se verifica vício no acórdão embargado ao reconhecer que a alteração societária realizada pela concessionária configura descumprimento contratual apto a justificar a caducidade contratual, que se justifica diante da alteração acionária realizada pela concessionária, excluindo uma das empresas consorciadas que estava pessoalmente obrigada no contrato, sem prévia autorização adequada do Poder Concedente, resultando em violação de previsões contratuais e editalícias e em risco à exequibilidade da concessão pública.
4.1 Quanto aos pontos retirados nos embargos de declaração, cumpre destacar que o acórdão refuta a alegação de que a alteração acionária da concessionária teria contado com prévia autorização do poder concedente, pois o argumento foi sustentado com base em ato posterior à alteração societária e que não foi emanado a autoridade executora do contrato, assim, como também justifica que a referida alteração, além de vedada no contrato, afetou as qualificações financeiras da empresas consorciadas, que deveriam manter responsabilidade solidária durante a execução da parceria, resultado em violação das cláusulas 8.2, e 9.2 do instrumento contratual, e dos itens 6.5.1.3, 6.5.1.5, 6.7. e 19.3.4 do edital que integra as condições contratuais.
4.2. Quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, o acórdão aborda minuciosamente as informações constantes do procedimento que resultou decretação da caducidade contratual, destacando que “a expedição do Decreto Distrital no 38.512/2017, para declarar a caducidade do Contrato de Concessão no 06/2014, foi procedida de procedimento regular, onde realizada apuração das consequências da alteração acionária promovida pela apelante (processo SEI no 000200003310/2017-72), no qual foi concedido à agravante direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentada no ID 71161568 - Pag. 57, de modo que, foi observando o devido processo legal no âmbito administrativo.”
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; art. 71, IX, X e §1o; LODF, art. 78, X, XI e §1o; Lei no 8.987/1995, arts. 35, 38; Lei no 6.404/1976, arts. 116, 118, 129; Lei no 8.666/1993, arts. 28 a 31, 78, VI; Lei Distrital no 3.792/2006, art. 14; II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1523820 AgR-terceiro, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 25.06.2025.
STF, SS 5341 MC, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 06.01.2020.
TJDFT, Acórdão 384619, 20090020097808AGI, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 14.10.2009.